Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 73984690 do processo de referência) que, na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante, processo n. 0706420-56.2020.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em efetivar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da intimação da decisão liminar, o abastecimento do medicamento DESFERROXAMINA (MESILATO), pó para solução injetável, 500mg pelos 06 (seis) meses seguintes, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a dispensação aos usuários, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis. Em razões recursais (Id 20824941, p. 1-9), o agravante sustenta o atual desabastecimento do remédio desferroxamina 500mg nas farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde não decorre de atuação negligente da Administração, porque a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal tem enviado esforços para regularizar o estoque do medicamento, mas por circunstâncias alheias, os pregões eletrônicos, não teria conseguido efetivar a aquisição, porque ausentes propostas no PE 98/2019 (processo regular de n. 00060-00485975/2018-10) e fracassou a licitação por preço no PE 93/2020 (processo regular de n. 00060-00173835/2019-82) e no PE 420/2020 (processo regular de n. 00060-00230925/2020-11). Apesar do insucesso na aquisição naqueles três processos de licitação, assevera ter a Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde da Secretaria de Saúde do DF iniciado novo processo para a compra do remédio no processo n. 00060-00365836/2020-95, em tramitação na GEPROLAB para emissão de SRP, segundo afirmação dessa unidade. Referido órgão haveria também comunicado estar em andamento, paralelamente, o processo emergencial de no 00060-00350368/2019-11, que se encontra na GEAQ na fase de recebimento de propostas. Ressalta ambos os processos de compra estarem em fase de conclusão, consoante informação prestada pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. Assinala não haver falha na política pública de disponibilização do remédio em alusão e a demora na regularização do estoque nas farmácias de alto custo da rede pública de saúde ser imprimida por exigência legal para assegurar a lisura e economicidade no processo de aquisição. Alega a pandemia da Covid-19 ter afetado rotinas administrativas de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF pelas múltiplas demandas surgidas e mudanças têm sido também percebidas em diversos fornecedores. Menciona a Recomendação n. 66 do CNJ, editada para orientar juízos com competência para julgar ações sobre direito à saúde para garantir melhores resultados para a sociedade durante a pandemia da Covid-19. Destaca o art. 4o, V, dessa recomendação que sugere serem estendidos os prazos processuais para cumprimento de ordens judiciais destinadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar, contratação de serviços e de procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora. Afirma não ser razoável o prazo de trinta dias assinalado pelo juízo na decisão atacada com fundamento no pedido formulado na ação civil pública, porque ainda há atos administrativos para serem praticados nos processos de aquisição do medicamento. Alega necessitar de prazo complementar de quarenta e cinco dias para concluir os processos em andamento e regularizar os estoques do remédio desferroxamina 500mg na rede pública distrital de saúde. Argumenta não ser possível acolher o pedido de aplicação de multa formulado na ação civil pública, porque o desabastecimento do remédio decorreu de evento episódico e fortuito e as providências para a regularização têm sido adotadas pela Administração. Diz impor o art. 22 da LINDB ao Poder Judiciário, na interpretação de normas sobre gestão pública, o dever de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Diz ter aplicação ao caso concreto a Teoria do Consequencialismo Judicial, segundo a qual deve o Juiz avaliar o impacto de suas decisões no orçamento da unidade federada e, sobretudo, verificar se tal impacto será proporcional aos benefícios eventualmente causados ao paciente. Considera o impacto que terá a decisão vergastada. Pondera o risco de vir a suportar o pagamento da multa cominada, com prejuízo a ser suportado por toda a sociedade. Fala caber ao Poder Executivo a escolha de prioridades em políticas públicas na área da saúde, a reserva dos meios necessários à execução e o planejamento para a consecução dos resultados. Ensina que o Poder Judiciário não deve se imiscuir nessa atividade por carecer de expertise em promover a escolha racional de prioridades e reserva dos meios. Acentua que a fixação de prazos curtos para a aquisição de medicamento pode provocar a perda do poder de compra do Estado e ocasionar grave risco ao dever de licitar. Lembra do potencial que têm as multas processuais aplicadas de causarem efeitos deletérios para o erário. Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada no tocante ao prazo fixado para o estender em conformidade com a indicação proposta no recurso em mais quarenta e cinco dias. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à dilação do prazo inicial de trinta dias fixado para o cumprimento da tutela de urgência por mais quarenta e cinco dias. Em saneamento do processo, após a apresentação da réplica à contestação, o i. juiz indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo para cumprimento da tutela de urgência por mais quarenta e cinco dias em pronunciamento calcados nos seguintes fundamentos (Id 75911476 do processo de referência): (...) A solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Indefiro o pedido de dilação probatória de 45 dias para a aquisição do medicamento requerido pelo DF, por entender que a aquisição deste e de qualquer outro medicamento deve observar um planejamento para que não haja falta de abastecimento à população. Ademais, as razões apontadas pelo réu para a aquisição tardia não se sustentam. Assim, estando o processo apto a julgamento, o pedido de descumprimento da tutela concedida será analisado em sentença. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Observo ter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da 4a Promotoria de Justiça da PROSUS, tomado conhecido de notícia de fato atuada com o n. 08190.018523/20-41, feita por cidadã em 5/6/2020, por e-mail, em que menciona estar o filho dela, portador da doença Talassemia Major, com o tratamento interrompido há quase um ano por falta do medicamento desferroxamina 500mg em farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde sem perspectiva de regularização no fornecimento desse remédio (Id 73352592 do processo de referência). Verificada a conexão da notícia com fatos em apuração no ICP n. 08190.041070/17-24, a 4a Promotoria de Justiça da PROSUS requisitou, em 19/6/2020, informações à Gerência de Programação de Medicamentos e Insumos para Laboratório – GEPROLAB da Secretaria de Saúde do DF consistentes em previsão de abastecimento do medicamento desferroxamina (mesilato) pó para solução injetável frasco 500mg em farmácias de alto custo da rede pública do DF; desde quando há desabastecimento desse medicamento na rede pública e o motivo para isso ter acontecido; e existência de processo licitatório (ou dispensa) para aquisição. Assinalou o prazo de cinco dias úteis para atendimento, contados do recebimento. O Secretário de Saúde do DF, em resposta à requisição recebida, com base em informações prestadas pela GEPROLAB, respondeu, em 26/6/2020, e disse se tratar o medicamento desferroxamina (mesilato) pó para solução injetável 500mg remédio padronizado de aquisição para dispensação pelo componente especializado da assistência farmacêutica. Assinalou até maio de 2020 o controle de estoque era realizado pelo sistema Horus, que não informava o histórico da quantidade estocada, mas apenas o total mensal dispensado em farmácias de alto custo. Estimou a escassez do referido fármaco ter ocorrido a partir de novembro de 2019. Assinalou o desabastecimento decorrer de falta de ata de registro de preços vigentes desde meados de julho de 2019, porque a ARP 126/2018-B expirou a validade em 12/7/2019 e houve insucesso na aquisição nos dois últimos pregões realizados: PE n. 98/2019 (deserto) e PE n. 93/2020 (fracasso por preço). Noticiou estar o medicamento inserido em processo de aquisição regular SRP 00060-00230925/2020-11, instruído em 3/6/2020, fruto da republicação dos itens sem êxito na aquisição por meio do PE n. 93/2020, ainda em fase inicial. Destacou a GEPROLAB ter feito pedido de aquisição de material em caráter emergencial, em 22/8/2019, para abastecer a rede pública até formalização de nova ARP, processo n. 00060.00350368/2019-11, que se encontrava, naquela época, na GEAQ para tratativas de dispensa de licitação, autorizada em 30/6/2020, sem estimativa para conclusão da aquisição, dada a possibilidade de ocorrência de diversos fatores internos e externos passíveis de alterar o andamento do processo. Diante das informações prestadas pelo Secretário de Saúde do DF, a 4a Promotoria de Justiça da PROSUS solicitou ao Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Saúde do DF informações sobre o estágio de tramitação dos processos SRP 00060-00230925/2020-11 e 00060.00350368/2019-11 para aquisição regular e emergencial do medicamento desferroxamina 500mg. Em resposta, a referida unidade informou aquele processo para aquisição regular estar com autorização para realização de pregão e encontrar-se na Diretoria de Aquisições, enquanto este para compra por dispensa de licitação ter obtido resposta do fornecedor com registro perante a ANVISA não estar licitando o insumo desferroxamina pó solução injetável 500mg. Salientou a dificuldade encontrada para a aquisição do medicamento. É possível verificar das informações prestadas pela Secretaria de Saúde do DF nenhuma relação haver sido estabelecida entre dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 o desabastecimento do medicamento desferroxamina (mesilato) 500mg pó para solução injetável. O remédio está em falta desde novembro de 2019 no estoque das farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde, mas a Secretaria de Saúde tinha conhecimento, desde julho de 2019, não ter o referido remédio preço registrado em ata e ser este elemento dificultador para aquisições. Apesar disso, não há evidências de mobilização das unidades responsáveis para providenciar novo registro. A dificuldade relatada para a aquisição emergencial do medicamento inibe a continuidade do processo de compra, seja a regular, seja a emergencial em procedimento de dispensa de licitação, porque não ficou demonstrado se tratar de fornecedor exclusivo. A política pública de fornecimento de medicamentos é elaborada e desenvolvida pelo agravante por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Judiciário nela não interfere, salvo em caso de provocação por interessado para preservar o núcleo essencial de direito fundamental, como no caso concreto, em que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios move ação civil pública com a finalidade de assegurar o abastecimento das farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde com medicamento indispensável ao tratamento da doença Talassemia Major, também conhecida como Anemia de Cooley, doença hereditária. É fato incontroverso fornecer a rede pública o remédio desferroxamina (mesilato) em pó para solução injetável 500mg por meio da política pública de distribuição de medicamentos. Igualmente não há controvérsia sobre o desabastecimento desde novembro de 2019 e a utilização de sistema ineficiente de verificação de estoque pelo agravante pela falta de registro da quantidade disponível para distribuição, tendo em vista haver registro apenas do montante fornecido mensalmente para os beneficiários. Entendo não ter ocorrido ingerência indevida do juízo de origem na prolação da decisão atacada, porque não o fez com o propósito de inovar ou modificar a política pública de fornecimento do remédio na rede pública de saúde, mas apenas determinar adoção de medidas para restabelecer o fornecimento do remédio, em razão dos prejuízos ao tratamento de saúde das pessoas dependentes da disponibilização do medicamento em farmácias de alto custo, possivelmente causado pela falta de controle efetivo do estoque para prevenir o esgotamento do produto. Não se discute sobre a escolha de prioridades ou reserva de meios para execução, porque, como destacado, há política pública de fornecimento do remédio indicado na petição inicial da ação civil pública. A atuação jurisdicional recai apenas sobre a falha na adoção de atos materiais pelos órgãos e unidades responsáveis pela manutenção do estoque do medicamento para o repor em tempo mínimo hábil a minorar os efeitos danosos derivados da abrupta interrupção do tratamento de saúde dos usuários beneficiados. O prazo de trinta dias, contados da intimação, não se mostra exíguo, mas razoável, porque o processo administrativo de licitação para aquisição regular estava, em agosto deste ano, em realização de pregão devidamente autorizado e o de compra emergencial com a dispensa de licitação autorizada. Nada de anormal foi concretamente demonstrado para justificar a prorrogação do prazo inicialmente fixado, por isso o i. juiz indeferiu o requerimento de dilação por mais quarenta e cinco dias, formulado pelo agravante em contestação, sem que se constate desatendimento à regra do art. 22, caput, da LINDB (Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.). Por esse mesmo motivo, inviável estender o prazo com fundamento no art. 4o, V, da Recomendação n. 66/2020 do CNJ, porque não ficou demonstrado não ser tratar de medicamento não essencial ou cuja falta de ministração não exponha o usuário a perigo pela interrupção do tratamento de saúde. No estágio de tramitação dos processos de licitação para a aquisição regular e emergencial do medicamento, como destacado pelo Secretário de Saúde do DF e pelo Subsecretário de Administração Geral, o prazo de trinta dias, contados da intimação, assinalado na decisão agravada, exarada em 6/10/2020 e nesta mesma datada recebida a comunicação para cumprimento (Ids 74140378 e 75397512 do processo de referência) se mostra razoável e condizente com a situação concretamente descortinada no processo pelo agravante, por meio dos órgãos envolvidos integrantes da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do DF. Alegação genérica sobre a insuficiência do prazo de trinta dias para o cumprimento da liminar não convence e não motiva, validamente, a prorrogação por mais quarenta e cinco dias o prazo razoavelmente fixado pela decisão agravada. Feitas essas considerações não constato a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A preocupação com a exigibilidade de multa de vultoso valor não se sustenta. O i. juiz, na decisão arrostada, mencionou a possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento, mas não a estabeleceu, muito menos definiu o valor do preceito cominatório para estimular o adimplemento da obrigação de fazer estipulada. Não existe, portanto, perigo de dano irreparável ao erário como infundadamente alegado pelo agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesse exame inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal e não efeito suspensivo como asseverou o recorrente, porquanto almeja, desde logo, obter o proveito esperado em caso de provimento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;